Tribunal: TJSP
Processo: 2223109-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Controvérsia acerca da comprovação das quantias pagas já fora dirimida na fase de conhecimento. Restituição em favor da agravada deve sobressair, conforme determinado no título executivo. Incabível reapreciar o tema na fase de cumprimento de sentença, o que ensejaria ofensa à coisa julgada. Concordância da agravante em relação

Ementa:
Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Controvérsia acerca da comprovação das quantias pagas já fora dirimida na fase de conhecimento. Restituição em favor da agravada deve sobressair, conforme determinado no título executivo. Incabível reapreciar o tema na fase de cumprimento de sentença, o que ensejaria ofensa à coisa julgada. Concordância da agravante em relação ao cálculo do débito elaborado por parte da contadoria judicial. Preclusão lógica configurada. Agravo desprovido.